Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-47.2022.8.11.0109
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000430-47.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUCIANI TABORDA LENCONE - CPF: 924.527.011-49 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), CAROLINE NADAL ANGELI - CPF: 052.747.601-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA PELOS CORREIOS. DEVER DO ADMINISTRADO DE MANTER DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado contra sentença que declarou a nulidade de processo administrativo ambiental instaurado em razão de auto de infração, bem como da certidão de dívida ativa dele decorrente, sob o fundamento de irregularidade da notificação por edital realizada após tentativa frustrada de intimação postal. A sentença também determinou o cancelamento da certidão e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital realizada em processo administrativo ambiental, após a devolução da correspondência pelos Correios sem efetivação da entrega, é válida à luz do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, vigente à época dos fatos.

III. Razões de decidir

3.
Validade da notificação por edital sob o Decreto Estadual n.º 1.986/2013. O art. 4.º, § 9.º, desse decreto previa expressamente que, devolvido o aviso
de recebimento pelos Correios sem cumprimento da intimação, a Administração promoveria a intimação por edital, dispensando-se diligências complementares não previstas na norma então vigente. A exigência de esgotamento de outros meios de localização foi introduzida apenas na disciplina superveniente, inaplicável ao caso por força do princípio
tempus
regit

actum
.

4. O art. 38, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.692/2002 impõe ao administrado o dever de manter seu endereço atualizado perante o órgão competente, considerando-se efetivada a intimação com a entrega da correspondência no endereço por ele informado. A Administração remeteu a correspondência ao endereço indicado pelo próprio autuado no processo de licenciamento ambiental, constante do sistema oficial da SEMA/MT. Eventual desatualização cadastral não pode ser imputada à Administração.

5. O registro constante de sistema oficial da Administração goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente infirmável por prova concreta de adulteração, erro imputável à Administração ou comunicação tempestiva de endereço diverso antes da expedição da notificação.

6. A eventual inobservância da publicação complementar em jornal de circulação local, por si só, não conduz à nulidade do procedimento administrativo. A nulidade dos atos administrativos, inclusive em procedimentos sancionatórios, exige a demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa, em aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
e da instrumentalidade das formas.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso
provido.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos, com inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
:“
1. Sob a égide do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a devolução do aviso de recebimento pelos Correios sem efetivação da entrega autoriza a intimação por edital em processo administrativo ambiental, dispensada a realização de diligências complementares não previstas na norma então vigente. 2. O administrado tem o dever de manter seu endereço atualizado perante o órgão competente, não podendo a desatualização cadastral ser imputada à Administração nem servir de fundamento para a nulidade do procedimento sancionatório. 3. A nulidade de ato em processo administrativo sancionatório exige a
demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa, em aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
."

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º,
LV
; Lei Estadual n.º 7.692/2002, art. 38, I e II; Lei Complementar Estadual n.º 38/1995, art. 121, §§ 1.º e 4.º; Decreto Estadual n.º 1.986/2013, art. 4.º, IV e § 9.º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, MS 21.754, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26.05.2021; STJ, MS 17.725, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 11.12.2019; STJ,
AgInt
no MS 23.837, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 14.11.2018; TJMT,
N.U
. 1003255-66.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2026; TJMT,
N.U
. 1008362-31.2024.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026; TJMT,
N.U
. 1000631-04.2023.8.11.0077, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença de Id. 359640420, proferida
pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
–MT
que,
nos autos da ação anulatória n
.
º 1000430-47.2022.8.11.0109, ajuizada por
JUCIANI
TABORDA
LENCONE
, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Processo Administrativo Ambiental n.º 278
.
419/2015, a partir da notificação por edital, bem como da CDA n.º 2021438747, determinando seu cancelamento. A sentença também condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id. 359640422), o apelante sustenta, em síntese, a validade da notificação por edital, ao argumento de que a comunicação foi enviada ao endereço informado pela própria apelada no
P
rocesso de
L
icenciamento
A
mbiental n.º 247
.
995/2012, constante do sistema
SIMLAM
. Afirma que, frustrada a entrega pelos Correios, a Administração observou a legislação aplicável, não sendo exigíveis diligências adicionais para localização da administrada. Defende, ainda, que competia à autuada manter seus dados cadastrais atualizados.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e reconhecer a validade da notificação por edital e dos atos administrativos dela decorrentes.

Em contrarrazões (Id. 359640424), a apelada pugna pela manutenção da sentença. Sustenta que o procedimento administrativo é nulo, pois a intimação por edital foi realizada sem o esgotamento dos meios ordinários de localização, embora houvesse endereço correto comprovado nos autos. Alega, ainda, que a Administração não comprovou a regularidade do endereço utilizado nem observou a exigência de
publicação em jornal de circulação local. Requer, assim, o
não
provimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença de Id. 359640420, proferida
pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá–MT, que,
nos autos da ação anulatória n
.
º 1000430-47.2022.8.11.0109, ajuizada por
JUCIANI
TABORDA
LENCONE
, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Processo Administrativo Ambiental n.º 278
.
419/2015, a partir da notificação por edital, bem como da CDA n.º 2021438747, determinando seu cancelamento.

A sentença também condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço d
o

recurso
.

A controvérsia recursal limita-se à análise da regularidade da notificação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo Ambiental n.º 278.419/2015, instaurado em razão do Auto de Infração n.º 117.772/2015, que posteriormente originou a CDA n.º 2021438747.

A Constituição Federal assegura, nos processos judiciais e administrativos, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes, nos termos do art. 5.º, inciso
LV
. A observância dessas garantias pressupõe a regular cientificação do administrado sobre os atos processuais, especialmente em procedimentos administrativos sancionatórios.

No âmbito estadual, a Lei n.º 7.692/2002, ao disciplinar o processo administrativo, estabelece, em seu art. 38, incisos I e II, que incumbe ao administrado manter atualizado seu endereço perante o órgão competente, considerando-se efetivada a intimação com a entrega da correspondência no endereço por ele informado.

A Lei Complementar Estadual n.º 38/1995, por sua vez, dispõe, em seu art. 121, § 1.º, que a intimação do autuado deve ocorrer, sucessivamente, de forma pessoal, por representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento e, por fim, por edital, quando o infrator estiver em local incerto ou não sabido.

À época dos fatos, o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 previa expressamente, em seu art. 4.º, § 9.º, que, devolvido o aviso de recebimento pelos Correios sem cumprimento da intimação, caberia ao setor responsável promover a intimação por edital. Embora referido decreto tenha sido posteriormente revogado pelo Decreto Estadual n.º 1.436/2022, a disciplina superveniente não retroage para invalidar atos praticados sob a vigência da norma anterior, em atenção ao princípio
tempus
regit

actum
.

Não há incompatibilidade entre o art. 121, § 1.º, da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995 e o art. 4.º, § 9.º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013. A norma regulamentar apenas disciplinava a consequência procedimental da tentativa frustrada de intimação postal, prevendo que, devolvido o aviso de recebimento sem cumprimento da intimação, a Administração promoveria a intimação por edital. Assim, a expressão “local incerto ou não sabido”, no contexto do procedimento administrativo ambiental, deve ser compreendida à luz da impossibilidade concreta de localização do autuado no endereço constante dos cadastros administrativos competentes, especialmente quando não comprovada comunicação prévia de alteração cadastral.

No caso, extrai-se dos documentos do Processo Administrativo Ambiental n.º 278.419/2015, especialmente do Id. 359640377, que a correspondência destinada à intimação do Auto de Infração n.º 117.772/2015 foi encaminhada ao endereço indicado pela própria apelada no Processo Administrativo de Licenciamento Ambiental n.º 247.995/2012, referente à propriedade rural autuada, qual seja: Rua Emílio Borin/
Borim
, n.º 328, Centro, Marcelândia/MT, conforme grafia constante dos documentos administrativos.

A correspondência, contudo, foi devolvida pelos Correios com a anotação “Não existe o nº indicado”. Diante da devolução sem êxito, a Administração promoveu a intimação por edital, publicada no Diário Oficial do Estado n.º 26.633, em 5 de outubro de 2015, providência compatível com a legislação então vigente.

O fato de existir endereço cadastrado no sistema administrativo não impede, por si só, o reconhecimento da situação procedimental equivalente a local incerto ou não sabido, quando a correspondência encaminhada a esse endereço retorna sem cumprimento, com anotação dos Correios de inexistência do número indicado. Nessa hipótese, não se
afirma
a inexistência absoluta de qualquer endereço da autuada, mas a impossibilidade de efetivar a intimação no endereço oficialmente disponível à Administração à época do ato.

Sob o regime do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, não se exigia a realização de diligências complementares prévias como condição para a notificação editalícia. Ao contrário, a devolução do aviso de recebimento sem efetivação da entrega autorizava, por expressa previsão normativa, a publicação do edital.

Assim, não prospera a alegação de ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização. Tal exigência somente foi introduzida de forma mais específica na disciplina administrativa superveniente, inaplicável ao caso, sob pena de indevida retroatividade normativa e violação ao princípio da legalidade.

Também não procede a alegação de irregularidade do endereço utilizado. A Administração remeteu a correspondência ao endereço informado pela própria apelada no Processo de Licenciamento Ambiental n.º 247.995/2012, constante do sistema oficial
SIMLAM
, conforme indicado nas razões recursais.

A impugnação da apelada aos registros extraídos do sistema
SIMLAM
não é suficiente, por si só, para afastar sua força probatória. Cuida-se de registro administrativo constante de sistema oficial da SEMA/MT, dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual somente poderia ser infirmada por prova concreta de adulteração, erro imputável à Administração ou comunicação tempestiva de endereço diverso antes da expedição da notificação. No caso, embora a apelada demonstre possuir outro endereço residencial, não comprovou ter comunicado tal informação à autoridade ambiental em momento anterior à tentativa de intimação administrativa.

Não há prova de que a apelada tenha comunicado, oportunamente, eventual alteração de endereço à autoridade ambiental, ônus que lhe competia por força do art. 38, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.692/2002. Desse modo, eventual
desatualização cadastral não pode ser imputada à Administração, sob pena de permitir que a administrada se beneficie da própria desídia.

Quanto à alegada ausência de publicação do edital em jornal de circulação local, é certo que o art. 121, § 4.º, da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995, com a redação vigente à época dos fatos, previa tal providência para os municípios do interior.

Todavia, no caso concreto, eventual inobservância dessa formalidade não conduz, por si só, à nulidade do procedimento administrativo. No Direito Administrativo, a invalidação do ato exige demonstração de prejuízo concreto, em aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
e da instrumentalidade das formas.

Embora o art. 121, § 4.º, da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995 previsse a publicação também em jornal de circulação local nos municípios do interior, a inobservância dessa providência, isoladamente considerada, não conduz automaticamente à nulidade do processo administrativo. A nulidade dos atos administrativos, inclusive em procedimentos sancionatórios, exige a demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa.

No caso, a intimação foi publicada no Diário Oficial do Estado, após tentativa postal frustrada no endereço constante do cadastro administrativo informado pela própria interessada, inexistindo prova de que a publicação complementar em jornal local, por si só, teria assegurado ciência efetiva da autuada ou alterado o resultado do procedimento. A alegação de nulidade, portanto, não veio acompanhada da demonstração concreta de prejuízo processual.

Nesse contexto, não se pode admitir que o descumprimento do dever legal de manter endereço atualizado seja utilizado para invalidar o processo administrativo, em afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

A existência de anterior decisão proferida em agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência concedida em primeiro grau, também não impede o reexame integral da controvérsia nesta apelação. A decisão interlocutória foi proferida em cognição sumária e provisória, limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, ao passo que o presente julgamento decorre de cognição exauriente, após sentença e regular devolução da matéria ao Tribunal.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a nulidade no processo administrativo exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, sendo aplicável o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. Nesse sentido: STJ, MS 21.754, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26/05/2021; MS 17.725, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 11/12/2019;
AgInt
no MS 23.837, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 14/11/2018.

No mesmo sentido, esta Corte tem reconhecido a validade da notificação por edital em processos administrativos ambientais regidos pelo Decreto Estadual n.º 1.986/2013, quando frustrada a entrega da correspondência com aviso de recebimento, especialmente diante do dever do administrado de manter seus dados cadastrais atualizados. Vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. (...) VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. (...)

Sob a égide do Decreto Estadual 1.986/2013, a devolução do aviso de recebimento sem concretização da entrega autoriza a intimação por edital, nos termos do art. 4.º, § 9.º, sendo irrelevante exigir diligências complementares não previstas na norma então vigente. (...)

‘1. É válida a notificação por edital em processo administrativo ambiental regido pelo Decreto Estadual 1.986/2013 quando devolvido o aviso de recebimento sem efetivação da entrega, nos termos do art. 4.º, § 9.º, e do dever do administrado de manter endereço atualizado previsto na Lei Estadual 7.692/2002. (...)’.”
(TJMT,
N.U
. 1003255-66.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/03/2026).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DECRETO ESTADUAL N.º 1986/2013. DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA COM
AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. DEVER DO ADMINISTRADO DE MANTER DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. RECURSO PROVIDO. (...)

3. O Decreto Estadual nº 1986/2013, vigente à época dos fatos, estabelecia expressamente em seu art. 4º, §9º, que no caso de devolução do aviso de recebimento pelos Correios sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável promoveria a intimação por edital.

4. O referido decreto não exigia o esgotamento de tentativas de notificação pessoal antes da realização da notificação por edital, bastando a devolução do aviso de recebimento pelos Correios sem o cumprimento da intimação. (...)”
(TJMT,
N.U
. 1008362-31.2024.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/02/2026).

“Nas hipóteses em que o processo administrativo ambiental é regulamentado pelo Decreto Estadual n.º 1.986/2013, o retorno da notificação sem que esta tenha sido entregue autoriza a publicação do edital.
” (TJMT,
N.U
. 1000631-04.2023.8.11.0077, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/12/2025).

Assim, conclui-se que a notificação por edital foi realizada
conforme
o ordenamento jurídico vigente à época, com amparo no art. 121, § 1.º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995, e no art. 4.º, inciso IV e § 9.º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

Não se verifica, portanto, nulidade apta a contaminar o Processo Administrativo Ambiental n.º 278.419/2015

ou a CDA n.º 2021438747 dele decorrente.

Diante do exposto, e em consonância
com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória n.º 1000430-47.2022.8.11.0109, reconhecendo a validade da
notificação por edital e dos atos administrativos subsequentes, com o consequente restabelecimento dos efeitos do Processo Administrativo Ambiental n.º 278.419/2015, do Auto de Infração n.º 117.772 e da CDA n.º 2021438747, revogada a tutela provisória anteriormente deferida.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do Estado, fixados sobre o valor atualizado da causa, observados os percentuais mínimos das faixas previstas no art. 85, § 3.º, do Código de Processo Civil, na forma escalonada do § 5.º do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026